Tribunal: TJDFT
Processo: 0026187-67.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ERRO MATERIAL. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DIVERSO. NÃO CABIMENTO DE CORREÇÃO NESTES AUTOS. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar se se trata de erro material passível de correção por este Juízo.
2. Eventual erro material, ainda que possa ser reconhecido de ofício, deve ser reparado pelo Juízo responsável pelo pronunciamento judicial que se pretende a correção.
3. Refoge à competência nesse processo o pedido de alteração do formal de partilha advindo de outro processo. Incumbe à parte manejar pedido naqueles autos com o fim de obter a retificação do equívoco apontado ou interpor o recurso cabível.
4. Negou-se provimento ao recurso.